Tribunal: TJMT
Processo: 1025872-22.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025872-22.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[A. D. S. C. - CPF: 066.409.691-30 (AGRAVADO), ALICE DOS SANTOS CARPENA - CPF: 060.716.491-37 (AGRAVADO), ADEMIR CARPENA PENA - CPF: 718.739.292-34 (AGRAVANTE), Adonias dos Santos Carpena (AGRAVADO), Aline dos Santos Carpena (AGRAVADO), Alice dos Santos Carpena (AGRAVADO), CLEUZENIR PONTE DOS SANTOS - CPF: 991.344.032-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ALINE FELIZ DA SILVA - CPF: 023.831.901-60 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ALINE FELIZ DA SILVA - CPF: 023.831.901-60 (ADVOGADO), A. D. S. C. (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ALIMENTOS – FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS - POSSIBILIDADE – QUANTIA QUE ATENDE AO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE - NECESSIDADE DO ALIMENTADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - A rigor do artigo 1.694, § 1o do Código Civil, o valor arbitrado a título de alimentos deve ser fixado com base no binômio necessidade/possibilidade, de modo a atender tanto às necessidades do alimentado quanto respeitar as condições financeiras do alimentante. A fixação de alimentos deve se pautar pela possibilidade daquele que deverá prestá-lo, bem como, pelas necessidades daquele que os receberá, no caso, os menores, cujas despesas, via de regra, são presumíveis.

II - O valor fixado pelo Juízo
a quo
, ao menos nesse instante, não se mostra desarrazoado ou desproporcional, ainda mais quando há indícios de que a renda declarada não condiz com a realidade e diante da inexistência de gastos extraordinários do agravante que pudessem comprometer sua subsistência.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ADEMIR CARPENA PENA
, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação de Alimentos de no 0003150-40.2020.811.0055, ajuizada por
ADONIAS DOS SANTOS CARPENA
,
ALINE DOS SANTOS CARPENA
e
ALICE DOS SANTOS CARPENA
, representados pela genitora
CLEUZENIR PONTES DOS SANTOS
, arbitrou alimentos provisórios em 60% do salário mínimo, a serem pagos mensalmente pelo agravante, em favor dos filhos, ora agravados.

Para tanto, o agravante, embora não negue a necessidade de propiciar ajuda financeira aos seus filhos, aduz que o montante fixado pelo Juízo
a quo
é desproporcional, sendo impossível o pagamento da obrigação, vez que o seu rendimento anual é de apenas R$ 9.000,00 (nove mil reais).

Assim, requer a adequação do valor da verba alimentar arbitrada para o percentual de 30% do salário mínimo, que perfaz a quantia de R$ 313,50 (trezentos e treze reais e cinquenta centavos).

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido (id. 69724495).

Contrarrazões à id.

70734462, pelo desprovimento do recurso.

O Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, apresentado à id. 76372962 é pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A rigor do artigo 1.694, § 1o do Código Civil, o valor arbitrado a título de alimentos deve ser fixado com base no binômio necessidade/possibilidade, de modo a atender tanto às necessidades do alimentado quanto respeitar as condições financeiras do alimentante.

Em outras palavras, a fixação de alimentos deve se pautar pela possibilidade daquele que deverá prestá-lo, bem como, pelas necessidades daquele que os receberá, no caso, os três menores Adonias dos Santos Carpena, Aline dos Santos Carpena e Alice dos Santos Carpena, cujas despesas, via de regra, são presumíveis.

A esse respeito, orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ATO ILÍCITO. LESÕES CORPORAIS INCAPACITANTES. INDENIZAÇÃO. PENSÃO MENSAL. ALIMENTOS PROVISÓRIOS.
1.- A fixação de alimentos provisórios ou de provisionais está sujeita à observância de requisitos específicos sintetizados pelo binômio possibilidade-necessidade.
2.- O artigo 950 do Código Civil não pode ser invocado para se conceder alimentos provisionais, porque trata de indenização por danos materiais e não de alimentos provisionais. 3.- Agravo Regimental a que se nega provimento
”. (AgRg nos EDcl no REsp 1230877/MA, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/10/2012, DJe 09/11/2012).

No caso, a irresignação do agravante gravita em torno do valor fixado a título de alimentos provisórios, o qual, segundo alega, não possui condições de suportar.

Pois bem, em que pese o agravante insistir na difícil situação financeira que o impede de suportar o valor fixado a título de pensão alimentícia, razão não lhe assiste, uma vez que não há nos autos provas suficientes de que é incapaz de prover alimentos aos seus filhos, no importe de 60% do salário mínimo, acrescido de 50% das despesas extraordinárias.

Os documentos acostados aos autos desdizem a afirmação do agravante de que a sua renda anual, estimada em R$ 9.000,00 (nove mil reais), é insuficiente para pagar o valor arbitrado pelo juízo
a quo
. Isso porque, subtraídas as despesas do acordo que fez com a genitora, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) semestrais, mais os gastos com água e luz que somam R$ 190,00 (cento e noventa reais) e o custeio com a contribuição das suas microempresas no importe de R$ 57,00 (cinquenta e sete reais), a renda líquida do agravante importa em R$ 169,67 (cento e sessenta e nove reais e sessenta e sete centavos).

No entanto, o agravante está propondo a adequação do valor da verba alimentar arbitrada para o percentual de 30% do salário mínimo, que perfaz a quantia de R$ 313,50 (trezentos e treze reais e cinquenta centavos), inferindo-se, dessa forma, que a receita declarada nas razões do recurso não encontra sustentáculo nas próprias alegações do agravante.

Desse modo, o valor fixado pelo Juízo
a quo
, ao menos nesse instante, não se mostra desarrazoado ou desproporcional, ainda mais quando há indícios de que a renda declarada não condiz com a realidade e diante da inexistência de gastos extraordinários do agravante que pudessem comprometer sua subsistência.

Outrossim, calha registrar que são três menores e, ainda que um deles tenha alcançado a maioridade civil, isso não faz cessar a presunção de necessidade, ainda mais quando se encontra matriculado em curso técnico de gestão empresarial (id. 69253472 – Pág. 47).

Por outro lado, a adequação do valor dos alimentos para a quantia pretendida pelo agravante inegavelmente comprometeria o sustento das necessidades básicas dos filhos menores, além do que, geraria ônus desproporcional à genitora, o que não se admite.

Assim, no caso concreto, a reivindicação do agravante não está revestida de elementos que conduzam à reforma da decisão hostilizada, o que mostra ser acertada a obrigação imposta, concernente ao pagamento de alimentos provisórios no importe de 60% do salário mínimo, acrescido de 50% das despesas extraordinárias, em favor dos filhos.

Desse modo, considerando a situação exposta, convém manter a decisão de base até que sobrevenha alguma novidade que recomende a alteração do
decisum
pelo magistrado singular, na origem.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021